Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-74.2023.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-74.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA FAGUNDES PERES DOS SANTOS - CPF: 550.173.711-68 (EMBARGANTE), ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 482.184.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais e reduzindo a multa cominatória de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo apenas a obrigação de fornecer o tratamento oftalmológico prescrito (3 doses de ANTI-VEGF EYLIA 40MG/ML em cada olho e 3 sessões de fotocoagulação em cada olho).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração, especialmente quanto à análise do laudo pericial juntado como prova superveniente, à fundamentação para afastamento dos danos morais e à redução da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito em razão da urgência e do risco de cegueira irreversível, mas afastando a condenação por danos morais por entender que a negativa se baseou em interpretação razoável das normas da ANS.

5. O laudo pericial juntado como documento superveniente, embora mencionado no relatório do acórdão, não constitui elemento capaz de alterar a conclusão quanto à inexistência de danos morais, pois a negativa de cobertura, ainda que indevida, baseou-se em interpretação restritiva das normas da ANS, configurando mero inadimplemento contratual.

6. A redução da multa cominatória para R$ 5.000,00 atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem configurar fonte de enriquecimento sem causa.

7. Os pedidos de pensão mensal vitalícia e indenização por danos materiais formulados no recurso adesivo constituem inovação recursal, sendo vedada a formulação de novos pedidos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A negativa de cobertura de tratamento médico baseada em interpretação restritiva das normas da ANS, embora indevida, configura mero inadimplemento contratual, não ensejando, por si só, danos morais indenizáveis.

3. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem onerar excessivamente a parte requerida ou servir como fonte de enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA FAGUNDES PERES DOS SANTOS
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
“
para afastar a condenação por danos morais e reduzir a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e nego provimento ao recurso adesivo interposto por MARIA FAGUNDES PERES DOS SANTOS
”, bem como
negou provimento ao recurso adesivo da ora embargante.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise do laudo pericial juntado como documento novo superveniente (art. 435 do CPC/15), que comprova a cegueira total e irreversível da autora, diretamente relacionada à negativa de cobertura do tratamento médico pela requerida.

Sustenta que há contradição entre a fundamentação adotada pelo acórdão e a realidade fática comprovada nos autos, pois o laudo pericial demonstra sofrimento excepcional apto a caracterizar dano moral indenizável.

Aponta ocorrência de obscuridade quanto aos critérios utilizados para redução da multa cominatória, ao argumento de que o valor fixado não considera adequadamente a capacidade econômica da operadora, o histórico de resistência e a natureza do bem jurídico tutelado.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para: a) restabelecer a condenação por danos morais; b) manter/restaurar as astreintes em patamar idôneo (R$ 20.000,00) ou, subsidiariamente, fixá-las em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, com majoração automática; c) recalcular os honorários de sucumbência para incidir sobre o total do proveito econômico.

Contrarrazões (ID 327200392), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não se verificam os vícios apontados pela autora/embargante.

Observa-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito em razão da urgência e do risco de cegueira irreversível, mas afastando a condenação por danos morais por entender que a negativa se baseou em interpretação razoável das normas da ANS.

Ressalta-se que o laudo pericial juntado como documento superveniente, embora mencionado no relatório do acórdão, sua análise não alteraria a conclusão quanto à inexistência de danos morais, pois o fundamento adotado pelo acórdão refere-se à natureza da conduta da operadora de plano de saúde, que agiu com base em interpretação restritiva das normas regulamentares, sem evidência de má-fé ou intuito deliberado de causar dano à autora.

E a jurisprudência citada no acórdão (AgInt no REsp 1.635.534/PR) corrobora o entendimento de que "
quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
".

No tocante à multa cominatória, o acórdão fundamentou adequadamente sua redução para R$ 5.000,00, considerando que a finalidade das astreintes consiste em compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar fonte de enriquecimento sem causa para o credor, portanto, o valor fixado mostra-se suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, sem configurar excesso.

Em relação aos honorários advocatícios, o acórdão aplicou corretamente os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mantendo o percentual de 10% fixado na sentença, que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por fim, quanto aos pedidos de pensão mensal vitalícia e indenização por danos materiais formulados no recurso adesivo, o acórdão acertadamente os rejeitou por configurarem inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Logo, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pretendendo a embargante, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026